Tribunal: TJDFT
Processo: 0708982-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708982-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA DE BARROS ALVES RIBEIRO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELA DE BARROS ALVES RIBEIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS - DF, indeferiu a tutela de urgência requerida. Compulsando a petição do agravo, verifico que, a despeito do simplório pedido de concessão da gratuidade de justiça, a recorrente não colacionou documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. Em consulta aos autos na origem, verifica-se que a agravante juntou, além da declaração de hipossuficiência, cópia da carteira de trabalho que, embora demonstre a ausência de vínculo empregatício formal atual, não informa se a autora aufere renda ou desenvolve alguma atividade remunerada, até porque é beneficiária do plano de saúde requerido, apontando para a existência de vínculo empregatício com o Distrito Federal, ainda que por parte de seu cônjuge. Importa considerar que a análise para fins de deferimento da benesse envolve critério objetivo com base na renda familiar, o que resta inviabilizado diante da ausência de documentos aptos para tal. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Assim, intime-se a agravante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das suas 3 últimas declarações do imposto de renda e de seu cônjuge ou demonstre sua isenção, além dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao seu CPF e de seu cônjuge; ou documentos que atestem todas as receitas e despesas do mês da recorrente, informando, ainda, se possui alguma atividade remunerada e o valor médio mensal percebido. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator